Tribunal: TJES
Processo: 5010794-80.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010794-80.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VANUSA GIACOMIN MALTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010794-80.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
: VANUSA GIACOMIN MALTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO COM ATRASO DE 06 HORAS E ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sofrido danos em razão do cancelamento de voo com trecho Vitória/ES – Foz do Iguaçu/PR, com conexão original no Rio de Janeiro/RJ. Relata que foi reacomodada em voo posterior, com nova conexão em São Paulo/SP, chegando ao destino final com aproximadamente 06 horas de atraso.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos conforme a taxa SELIC, julgando improcedente o pedido de multa por preterição (Resolução 400 ANAC) para evitar
bis in idem
.

3. Recurso interposto pela companhia aérea requerida, arguindo, preliminarmente, a suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF. No mérito, alega excludente de responsabilidade por motivo de força maior, ausência de prova de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4. Rejeita-se preliminar de suspensão. A discussão no referido tema versa sobre a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para fins de responsabilidade civil. Contudo, no caso concreto, a falha decorre de fortuito interno (manutenção), e o STF já possui entendimento consolidado (Tema 210) de que o CDC prevalece para danos morais. Ademais, a própria manutenção técnica é risco inerente à atividade, não dependendo o desfecho da tese de repercussão geral para a solução do caso fático de falha operacional.

5. No mérito, a manutenção de aeronave, ainda que não programada, constitui fortuito interno, pois é risco inerente à atividade explorada pela transportadora, não configurando hipótese de caso fortuito externo ou força maior apta a excluir a responsabilidade objetiva (Art. 14, CDC). A alteração unilateral do itinerário (inclusão de nova conexão) e o atraso de 06 horas na chegada ao destino superam o mero aborrecimento, frustrando a expectativa de rapidez inerente ao transporte aéreo.

6. Quanto ao dano moral, a jurisprudência do TJES e desta Turma Recursal orienta-se no sentido de que atrasos consideráveis e falhas na reacomodação geram abalo anímico passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado, razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, estando em consonância com precedentes para casos de atrasos superiores a 4 horas.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)